Tribunal: TJSP
Processo: 1009698-75.2021.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que referem a omissões e contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentos claros quanto à abusividade das taxas de juros contratadas – Necessidade de produção de prova pericial contábil, repetição do indébito em dobro e

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargantes que referem a omissões e contradições no julgamento do recurso de apelação – Inocorrência – Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice – Fundamentos claros quanto à abusividade das taxas de juros contratadas – Necessidade de produção de prova pericial contábil, repetição do indébito em dobro e parâmetros para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais - Questões que não foram objeto de recurso cabível ou de pedido em sede de contrarrazões, no momento processual oportuno – Máculas inexistentes - Recursos de nítido caráter protelatório – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes jurisprudenciais – Condenação de ambas as partes ao pagamento da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, arbitrada em 2%, do valor atualizado da causa, que se impõe – Embargos rejeitados.